Tribunal: STF
Processo: AI 598675
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. NÚMERO LIMITADO DE VAGAS.
   CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.Impossibilidade da análise prévia
   da legislação infraconstitucional e das normas editalícias e,
   ainda, do reexame de provas (Súmula 279). Ofensa constitucional
   indireta.
2. Inadmissibilidade de inovação de fundamento no
   agravo regimental. Precedentes.